Tribunal: TJBA
Processo: 0500771-59.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0500771-59.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Processo de Origem: 0500771-59.2020.8.05.0274 Apelante: Halisson Santos da Silva Advogado(a): Felipe Anunciação Farias da Silva (OAB/BA 82.935) Apelado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor (a) de Justiça: Caio Graco Neves de Sá Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) e CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP). ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO, COM ENCONTRO FORTUITO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO COM COLABORAÇÃO DO ACUSADO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SUFICIÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE PARA AMBOS OS DELITOS. CONSUMO PRÓPRIO. NATUREZA, QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO. INCOMPATIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. NATUREZA E QUANTIDADE. VERIFICAÇÃO. CULPABILIDADE. INIDONEIDADE. ANTECEDENTES. FATOS POSTERIORES. INCOERÊNCIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO COM BASE EM FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. 1. A abordagem e busca pessoal foram realizadas em conformidade com os ditames dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, pois, na hipótese vertente, restou demostrado, que os policiais iniciaram a diligência após serem abordados por um cidadão que informou sobre a prática de tráfico de drogas em um endereço no centro da cidade, com base nessa informação, a equipe deslocou-se até o endereço indicado. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um indivíduo na porta do imóvel que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo, admitiu ser usuário de drogas e declarou que estava ali para comprar entorpecentes. Pouco depois, aproximou-se um casal, sendo que o usuário abordado inicialmente informou que o homem que se aproximava, identificado pelo apelido de "Hall", era o responsável pelo tráfico na região. Diante dessa informação, a guarnição abordou o suspeito, em via pública, e, na busca pessoal, encontrou relevante quantidade de cocaína em sua posse. O indivíduo não ofereceu resistência e confessou estar comercializando drogas no local. Além disso, levou os policiais até sua residência, onde indicou o local onde guardava uma balança de precisão e embalagens utilizadas para acondicionamento da substância entorpecente. Durante a abordagem, o suspeito surpreendeu a equipe ao indagar sobre a identidade do comandante da guarnição. Ao ser informado, afirmou já ter passado por situação semelhante na cidade de Milagres, de onde teria vindo, e ofereceu R$ 1.500,00 aos policiais para que não fosse conduzido à delegacia. O policial recusou a oferta e procedeu à apreensão da droga, conduzindo o indivíduo para a autoridade policial competente. 2. Em que pese a discussão vigente sobre necessidade de justa causa para a incursão policial na casa do acusado e a contaminação das provas a partir dela localizadas quando ausente tal requisito, não há qualquer mínimo espaço para prover essa tese se, como no caso dos autos, resta patente ter havido apreensão anterior da droga com o acusado ainda em via pública e ingresso autorizado pelo acusado, com colaboração deste na entrega de demais apetrechos para traficância, não havendo embasamento fático mínimo para se questionar a validade da incursão. 3. O delito reprimido pelo art. 33, da Lei n.º 11.343/06, se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos. 4. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos a apreensão de cocaína, em quantidade de 321,3 gramas, configura-se a incursão objetiva na norma penal incriminadora, na modalidade trazer consigo. 5. Reconhecida a adequação da conduta ao crime de tráfico de drogas, queda-se, por corolário lógico, afastada a possibilidade de sua desclassificação para a posse de entorpecentes para próprio consumo, notadamente quando a quantidade destes, confrontada com sua natureza e forma habitual de consumo, revela a impossibilidade da destinação apontada pela agente. 6. O delito de corrupção ativa, por se tratar de delito de natureza formal, se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, nos moldes do art. 333, do Código Penal, o que ocorreu com a conduta do Recorrente ao ofertar dinheiro aos Policiais, não sendo necessário que este não se concretize efetivamente. 7. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz qualquer comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de qualquer intento deliberado daqueles em prejudicar a Acusada. Precedentes do STJ. 8. Dosimetria. Análise de ofício. Pena-base com sopesamento negativo das circunstâncias especiais do crime, em razão da natureza quantidade de drogas (art. 42, da Lei n.º 11.343/2006) correspondente a 321,3 gramas de cocaína. Manutenção. 9. A fundamentação para negativar a culpabilidade do réu, com base na sua plena consciência da ilicitude, é inerente ao tipo penal e, portanto, indevida para majorar a pena-base. 10. As condenações por fatos posteriores ao crime em exame, não configuram maus antecedentes. 11. Igualmente as condenações por fatos posteriores não permitem concluir que o paciente se dedica às atividades criminosas, a impor o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06), na fração de 2/3. 12. Recurso conhecido e improvido, com pena redimensionada de ofício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500771-59.2020.8.05.0274, em que figuram, como Apelante(s) Halisson Santos da Silva, e, como Apelado(s), o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com redimensionamento da pena de ofício, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator